Tribunal: TJMT
Processo: 1017949-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017949-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Obrigação de Entregar, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), HELENA DE OLIVEIRA SIMMI - CPF: 622.095.821-72 (AGRAVANTE), MARCIO JOSE DAL MORO MATHIAS - CPF: 549.225.009-44 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA GARCIA DOZZO - CPF: 616.475.609-00 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017949-37.2023.8.11.0000
–
Brasnorte

Agravante:
Helena de Oliveira Simmi

Agravados:
Marco José Dal Moro Mathias e outra

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO FEITO EXECUTIVO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 919, §1o, CPC – OFERTA DE IMÓVEL COMO CAUÇÃO – RECUSA – TERMO DE ANUÊNCIA APRESENTADO CONFORME PEDIDO ALTERNATIVO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL –
AGRAVO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução, consoante se verificou no caso em voga.

No caso, tendo sido apresentado o termo de anuência devidamente assinado pelos proprietários do imóvel dado em garantia, conforme exigência da parte exequente em pedido alternativo, resta evidente a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, culminando no não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017949-37.2023.8.11.0000
–
Brasnorte

Agravante:
Helena de Oliveira Simmi

Agravados:
Marco José Dal Moro Mathias e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Helena de Oliveira Simmi, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte,
que nos autos dos embargos à execução que lhe opôs Marco José Dal Moro Mathias e outra, deferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a presença dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC, bem como pelo oferecimento de bem imóvel como caução.

Inconformada
, a agravante sustenta que
os embargantes, ora agravados, ofertaram em caução o imóvel objeto da dívida consistente na área rural de 796,42 hectares, denominada “Fazenda Oh de Casa”, matriculada sob n. 2.673, do CRI da Comarca de Brasnorte/MT, contudo, há registro da venda e transferência da posse do aludido bem a terceiros estranhos à lide, motivo pelo qual não constitui caução idônea a garantir a dívida. Segue sustentando, que os próprios caucionantes informaram no bojo da ação de recuperação judicial (Processo n. 1000534-30.2022.8.11.0015) que a área esta vendida a terceiros. Firme no seu propósito,
defende a ausência do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1o do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 178213689).

As informações foram prestadas (id. 178750173), mantendo a decisão.

A agravada apresentou contraminuta (id. 180781192), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1017949-37.2023.8.11.0000
–
Brasnorte

Agravante:
Helena de Oliveira Simmi

Agravados:
Marco José Dal Moro Mathias e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Helena de Oliveira Simmi move ação de execução para entrega de coisa incerta em face de Marco José Dal Moro Mathias e outra, visando o recebimento de R$ 8.014.365,67 (
oito milhões, quatorze mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), oriundo de escritura pública de cessão de débito originário de hipoteca firmado entre as partes.

Com isso, os executados opuseram embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, defendendo, em suma, a ilegalidade dos índices dos juros mora, multa e aplicação dos valores na conversão do produto soja em moeda corrente, além dos honorários advocatícios, bem como ofertaram a área rural de 796,42 hectares, denominada “Fazenda Oh de Casa”, matriculada sob n. 2.673, do CRI da Comarca de Brasnorte/MT, como caução.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 919, §1o, do CPC, bem como pelo oferecimento de bem imóvel como caução, deferiu a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução (id. 177604693).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que
os embargantes, ora agravados, ofertaram em caução o imóvel objeto da dívida consistente na área rural de 796,42 hectares, denominada “Fazenda Oh de Casa”, matriculada sob n. 2.673, do CRI da Comarca de Brasnorte/MT, contudo, há registro da venda e transferência da posse do aludido bem a terceiros estranhos à lide, motivo pelo qual não constitui caução idônea a garantir a dívida.

Segue sustentando, que os próprios caucionantes informaram no bojo da ação de recuperação judicial (Processo n. 1000534-30.2022.8.11.0015) que a área esta vendida a terceiros.

Firme no seu propósito,
defende a ausência do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1o do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar
é cediço que o art. 919, do CPC, dispõe que, em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferida mediante requerimento do embargante quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que esteja garantida a execução, nos termos do §1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Assim, percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos, e ausente qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 739-A, §1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa: a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável, é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares, b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificador da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;
c)
deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente.”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. II, 41a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007).

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o DO CPC/2015 – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 919, §1o do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”
(RAI n. 86992/2016, 1a Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 29.11.2016 – negritei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 [...] EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – NÃO PREENCHIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUIZO E DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO §1o DO ART. 919 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO MÉRITO.

[...]

O Código de Processo Civil/2015 prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que defere o efeito suspensivo aos embargos à execução. Por isonomia, há de se admitir a interposição do recurso na hipótese de indeferimento de tal pleito.

Os pedidos não apreciados pelo Juízo de 1o grau são insuscetíveis de conhecimento pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Via de regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo. Excepcionalmente, admite-se a sua concessão, mediante a prestação de garantia ao juízo e a demonstração da plausibilidade do direito e do risco de dano, o que não restou evidenciado na hipótese.
”

(RAI n. 91719/2016, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 22.02.2017 – negritei).

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – FALTA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução está adstrita à relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ao perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução e à garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.”
(RAIN n. 123840/2016, 6a Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.09.2016).

Desse modo, ao meu sentir, a relevância dos fundamentos dos embargantes, ora agravados, se revela na discussão afeta aos índices dos juros mora, multa e aplicação dos valores na conversão do produto soja em moeda corrente, bem como pela possibilidade de irreversibilidade das medidas constritivas próprias do feito executivo, implicando em dano irreparável ou de difícil reparação.

Não obstante, os embargantes, ora recorridos, ainda ofertaram como caução uma área rural de 796,42 hectares, denominada “Fazenda Oh de Casa”, matriculada sob n. 2.673, do CRI da Comarca de Brasnorte/MT.

De tal arte, ao menos em sede de cognição sumária e não definitiva, verifico que o prosseguimento da execução poderá acarretar em prejuízos aos executados, tornando aconselhável a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, vejamos,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AÇÃO EXECUTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PERMISSIONÁRIOS – ART. 919, §1o, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução, consoante se verificou na espécie, ante a forte evidência de quitação do título
.”
(RAI n. 1002561-07.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 31.05.2017 – negritei).

Entretanto, convém esclarecer que a tutela antecipada recursal foi concedida em razão do
“
bem imóvel ofertado em garantia da execução trata-se de bem que foi alienado a terceiro em 14.07.2020, logo, não faz parte do acervo patrimonial dos agravados, como coaduna os documentos de id. n. 177609660/661, e para ser considerada garantia idônea, não prescinde da anuência do atual proprietário, ausente no caso em pauta”
(id.
178213689).

Nesse contexto, pelo que se denota dos pleitos contidos na exordial do presente recurso, a agravante formalizou pedidos alternativos, quais sejam,
“a suspensão da decisão proferida no bojo dos embargos à execução por ausência de preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o do CPC, negando-se o imóvel ofertado como caução, ou, que os agravados apresentassem nos autos o termo de anuência expressa dos legítimos possuidores autorizando a concessão da propriedade como garantia da execução”
.

Ora, nas palavras de Humberto Theodoro Junior:
“pedido alternativo é, pois, o que reclama prestações disjuntivas: ou uma prestação ou outra.”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 56a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Assim, no caso dos pedidos alternativos, ao demandante haverá maior probabilidade de satisfação de seu interesse, tendo-se em vista que entre as duas prestações não há ordem de preferência, de forma que qualquer delas poderá ser cumprida e ambas serão igualmente vantajosas frente ao alcance da satisfação do interesse.

À vista disso, em razão da apresentação pelos embargantes, ora agravados, do Termo de Anuência devidamente assinado pelos promitentes compradores e atuais posseiros da área (id 183258196), ato este que inequivocamente atende à pretensão da agravante no recurso, diga-se de passagem, verifico que houve a perda superveniente do interesse recursal,
estando prejudicado seu seguimento.

Com efeito, o interesse recursal está intimamente ligado à ideia de utilidade-necessidade da jurisdição, assim, se o recurso em tela não se apresenta mais útil e necessário à recorrente, visto que a sua pretensão alternativa foi atendida com a apresentação do termo de anuência, é inquestionável a perda do interesse recursal e prejudicialidade do julgamento do mérito do agravo.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto
– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Confira, ainda, a lição d professor José Miguel Garcia Medina:

“
IV. Juízo de admissibilidade negativo.
Não conhecimento do recurso, pelo relator. O relator não conhecerá do recurso, de acordo com o inc. III do art. 932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
A primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as demais, pois, em se tratando de recurso prejudicado, faltará interesse recursal, e, não tendo havido impugnação específica aos fundamentos da decisão que possam manter sua conclusão, faltará, também, regularidade formal
(a respeito dos requisitos dos recursos, cf. comentário ao art. 994 do CPC/2015). [...]
”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 3a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei e grifei)

Posto isso, julgo prejudicado o presente recurso e lhe
NEGO SEGUIMENTO
, em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do
art. 51, incisos XV, do RITJMT e do
art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024